Tribunal: TJPA
Processo: 0282273-02.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0282273-02.2016.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO DE ALMEIDA DA CONCEICAO

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AÇÃO MONITÓRIA. CONCILIAÇÃO E PARCELAMENTO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso de apelação em face de sentença que julgou procedente ação monitória. Preliminares de deserção e inadequação da via recursal rejeitadas. Concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante.

2. Alegação de necessidade de dilação probatória afastada pelo suficiente embasamento documental nos autos e confissão da dívida pelo apelante, com pedido de pagamento parcelado, o qual não se mostra viável após a formação do título executivo judicial.

3. Inexigibilidade de audiência de conciliação no procedimento especial da ação monitória, com possibilidade de conciliação mantida a qualquer tempo. Pedido de parcelamento do débito e impossibilidade de penhora não configuram prerrogativa automática do devedor após a constituição do título executivo.

4. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, considerando a sucumbência e o trabalho advocatício.

5. Apelação conhecida e não provida, com manutenção integral da sentença e condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão das custas devido à gratuidade concedida.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SEBASTIÃO DE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO
, em face da sentença prolatada pelo juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da ação monitória ajuizada por COOPEFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, rejeitou os embargos monitórios opostos, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões recursais (ID 3559370) preliminar de impossibilidade de julgamento antecipado, alegando que o processo não foi devidamente instruído. No mérito, pugna pela reforma da sentença, com a justificativa de que não lhe foi oportunizado o direito a conciliação. Afirma a possibilidade de quitação do débito, desde que haja um parcelamento razoável, não havendo necessidade de penhora. Requer o afastamento de custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que não possui condições financeiras e, subsidiariamente, redução dos honorários para o percentual de 5% sobre o valor da pretensão.

Em contrarrazões (ID 3559371), o apelado alegou preliminares de deserção e inadequação da via recursal eleita, uma vez que o pleito de gratuidade foi indeferido. No mérito, rechaça os argumentos da apelação, afirmando que o recorrente não demonstrou interesse em conciliar, bem como irrelevante a realização de audiência de conciliação, diante da inexistência de controvérsia fática nos autos. Defende que a condenação em honorários advocatícios está de acordo com os parâmetros legais (art. 85 do CPC) e que o percentual fixado não se mostra exorbitante. Por fim, impugna a concessão da gratuidade processual postulada.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

VOTO

Inicialmente, analiso a admissibilidade e o conhecimento do recurso interposto. Para tanto, cumpre analisar conjuntamente as preliminares de deserção e inadequação da via recursal eleita, suscitadas pelo apelado.

No tocante à alegada deserção, constato que o apelante requereu o benefício da gratuidade da justiça, tanto em sede de embargos monitórios (o qual não foi apreciado pelo juiz de primeiro grau), quanto em sede de apelação.

Pois bem. Para a análise da gratuidade, importante considerar que o apelante, sendo aposentado, juntou aos autos a documentação comprobatória devida. Assim, amparado no princípio do acesso à justiça, entendo por bem conceder o benefício da gratuidade da justiça nesta esfera recursal,
superando a preliminar de deserção
.

Em relação à inadequação da via recursal, verifica-se que o recurso é cabível e está em conformidade com as normativas processuais pertinentes,
rejeitando-se, portanto, igualmente, essa preliminar
.

No mérito, o apelante questiona o julgamento antecipado da lide, sustentando a necessidade de dilação probatória para instruir o feito. Contudo, entendo que não lhe assiste razão. Observo que os documentos trazidos aos autos foram suficientes para embasar a decisão proferida, não se fazendo mais necessária a produção de provas adicionais, conforme inteligência do art. 355, I, do CPC,
especialmente porque no caso em particular o apelante confessou a dívida, limitando-se a alegar a possibilidade de pagamento de forma parcelada
.

No que concerne a alegação de direito a realização da audiência conciliação, é imprescindível salientar que a ação monitória tem procedimento especial, que por sua vez não prevê em seus arts. 700 e ss. do CPC, a obrigatoriedade de realização de audiência de conciliação ou mediação. Logo, entendo que não houve desacerto do juiz a quo ao realizar o julgamento antecipado da lide, uma vez que não está impedido de dar prosseguimento ao feito diante da ausência de disposição legal que exija a tentativa de conciliação no curso da ação monitória.

Além disso, ressalta-se que a possibilidade de conciliação permanece aberta durante todo o processo, permitindo que as partes possam, a qualquer momento, buscar uma solução consensual para o conflito.

Quanto ao pedido de parcelamento do débito e impossibilidade de penhora, é importante observar que, dentro do contexto do procedimento monitório, tal solicitação deve ser apresentada em momento processual oportuno e é condicionada à anuência do credor. O procedimento monitório culmina na formação de um título executivo judicial, caso o devedor não oponha embargos ou estes sejam rejeitados, permitindo ao credor iniciar imediatamente a fase de execução.

Assim, o pedido de parcelamento após a constituição do título executivo não é uma prerrogativa automática do devedor e não impede o credor de prosseguir com a execução e eventuais atos expropriatórios.

A legislação processual permite a qualquer das partes, a qualquer tempo, a iniciativa para conciliação, mas não obriga a alteração dos termos da decisão judicial já estabelecida, salvo por acordo mutuamente aceitável.

Por fim, no tocante a impossibilidade de pagamento das custas e honorários sucumbenciais alegada pelo apelante, cumpre destacar que a condenação em custas e honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, previsto nos artigos 82 e 85 do Código de Processo Civil. Este princípio estabelece que aquele que dá causa à instauração de um processo judicial e nele sucumbe deve arcar com os ônus decorrentes dessa sucumbência, incluindo os honorários advocatícios da parte adversa.

Quanto à alegação de hipossuficiência financeira do apelante, é importante salientar que a mera condição de aposentado, com renda de aproximadamente 3 salários-mínimos, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade pelas despesas processuais. O benefício da justiça gratuita, conforme previsto no artigo 98 do CPC, deve ser solicitado de maneira expressa, com a devida comprovação da insuficiência de recursos, o que não ocorreu de forma adequada neste caso.

Ademais, os honorários advocatícios são fixados com base no princípio da sucumbência, visando remunerar adequadamente o trabalho realizado pelo advogado da parte contrária. No caso em tela, a fixação dos honorários no percentual de 10% seguiu os critérios de equidade do juízo a quo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo advogado do apelado e a complexidade da causa.

Diante do exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte, condeno a apelante ao pagamento das custas processuais
- a qual suspendo em razão da gratuidade concedida nesta fase recursal -
e honorários advocatícios de sucumbência, que majoro para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2024